Tribunal: TJSP
Processo: 1031187-65.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Prestação de serviço de energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Falha na prestação

Ementa:
Prestação de serviço de energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Falha na prestação do serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados – Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 373, II, do CPC – Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031187-65.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031187-65.2017.8.26.0114
2
Apelação Cível no 1031187-65.2017.8.26.0114
Apelante
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelado
Elektro Redes S/A
Comarca
Campinas 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Voto no 37626
Prestação de serviço de energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos Sub-rogação da seguradora nos direitos
dos segurados Oscilação de energia elétrica que provocou danos
em equipamentos dos segurados Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal
Falha na prestação do serviço Nexo causal entre o evento e os
danos materiais efetivamente comprovados
Fornecedora de
energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força
maior, nos termos do artigo 373, II, do CPC Hipótese de fortuito
interno que não enseja a isenção de responsabilidade da
fornecedora Dever de indenizar reconhecido.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 353/356 julgou improcedente a ação
regressiva de ressarcimento, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 361/430) pretendendo a reversão do
julgado, sob o fundamento de que houve comprovação do efetivo pagamento aos
segurados, destacando a juntada de documentos complementares; que direito de pleitear
indenização da responsável pelo evento danoso em tela, seja porque indenizou na qualidade
de seguradora, seja porque pagou enquanto terceira interessada seja porque despendeu
dinheiro enquanto terceira não interessada. Afirma que os bens dos segurados foram
danificados após distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica
administrada pela ré; que os bens foram danificados devido às oscilações de energia
provenientes da rede elétrica, a qual não estava preparada com dispositivos de segurança
capazes de impedir os distúrbios de tensão; que o nexo de causalidade ficou comprovado
nos autos, pois a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede
elétrica; que a ré deverá ser condenada ao ressarcimento, visto que a sua responsabilidade
é, como distribuidora de energia elétrica, objetiva, consoante o disposto no art. 37, §6o, da
Constituição Federal, ou seja, independe de culpa, bastando a prova de fato, do dano e o
nexo causal; que a autora só efetuou o pagamento aos segurados após ficar constatado que
a queima dos equipamentos se deu em razão dos picos de tensão na rede elétrica; que é
plenamente viável recorrer à esfera judiciária, sem esgotamento da via administrativa,
porque o pedido administrativo não é pré-requisito obrigatório para propositura da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031187-65.2017.8.26.0114
3
demanda judicial, além do mais, o requerimento administrativo é previsto na Resolução no
414/2010, e não em lei, não se podendo condicionar o acesso ao Judiciário ao esgotamento
prévio da seara administrativa; que a ré não trouxe aos autos qualquer prova ou documento
apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha
funcionado perfeitamente sem oscilações, sobretensão e/ou picos de tensão, apenas
trazendo telas genéricas, que nada comprovam; que não é razoável esperar que a autora,
após tanto tempo, guarde os bens indenizados, para que supostamente ampare sua
pretensão; que a produção de prova pericial nos bens assegurados, após o reparo dos
equipamentos, seria no mínimo de impossível realização, do mesmo modo que eventual
perícia na rede de distribuição de energia elétrica também seria impossível, em virtude do
lapso transpassado; que os laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas são
imparciais e suficientes a amparar o direito alegado; que a sub-rogação operada atrai a
incidência do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova. Argumente que eventos da
natureza não caracterizam caso fortuito ou força maior, não configurada excludente de
responsabilidade. Pede que seja fixado o patamar mínimo de honorários sucumbenciais.
Postula procedência da ação, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls. 504/532).
É o relatório.
Com razão o apelo.
A
autora
ajuizou
demanda
pretendendo
obter,
regressivamente, o reembolso de valores pagos a título de indenização a seus segurados,
em decorrência de defeito nos serviços prestados pela ré, que resultaram em danos
elétricos.
No caso, não há como exigir o prévio exaurimento da via
administrativa para que a alegada lesão de direito seja submetida ao Poder Judiciário, pois
tal procedimento não é requisito legal para a propositura da ação de reparação de danos. De
fato, não se pode obstar o exercício legítimo do direito de ação em virtude de comando de
norma infralegal, previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Tal Resolução estabelece normas para o procedimento
administrativo com o objetivo de investigar os casos de dano elétrico a equipamento
instalado na unidade consumidora.
No entanto, não há previsão de que esse procedimento deva,
necessariamente, ser adotado em momento prévio à propositura de ação judicial,
concluindo-se pela desnecessidade de prévio pedido administrativo de comunicação ou
ressarcimento.
É certo que Resoluções não têm o condão de revogar
preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição.
Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da
concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031187-65.2017.8.26.0114
4
administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez
que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF e art. 25, da
Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos).
A propósito, veja-se: “Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais. Vício no serviço de fornecimento de
energia. Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de
energia elétrica e a ausência de nexo causal entre o dano no eletrodoméstico da autora e a
oscilação de energia. Manutenção da determinação de instalação de transformador de
energia na residência da autora. Dano material devidamente comprovado nos autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar da ré mantido. Art. 927, CC. Ausência
de prévio processo administrativo não impede a reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição Federal. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Situação frustrante
que não afronta os direitos da personalidade. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Sucumbência
parcial.
Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em
12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou
eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o
disposto no art. 204 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não
está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a
seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço
que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o., CF. Alegação de
caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente comprovados. Indenização
devida à seguradora em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do § 3o., do artigo 20 do Código de Processo Civil.
Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido”. (Apelação no.
1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des. Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado j.
25/02/2016).
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 927, do
Código Civil, e com fundamento na teoria do risco da atividade, é objetiva a
responsabilidade em hipóteses como a aqui examinada, na qual se discute defeito na
prestação de serviços oferecido pela fornecedora, resultando em danos ao segurado.
Ademais, a Constituição Federal, no seu artigo 37, §6o, também adota a responsabilidade
objetiva com base na teoria do risco administrativo, nas hipóteses de prestação de serviço
público por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Paga a indenização, a autora, uma vez sub-rogada no direito
de seu cliente, moveu esta ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento da
quantia desembolsada.
Cumpre ressaltar que, no caso, incide a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031187-65.2017.8.26.0114
5
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
Incontroversas as apólices de seguro celebradas entre os
segurados e a autora/seguradora bem como sua vigência à época dos sinistros, os avisos de
sinistro realizados pelos segurados, e os laudos técnicos de empresas especializadas, que
confirmaram que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica/atmosférica ou
oscilação de energia, configurado assim o nexo de causalidade, bem como os respectivos
comprovantes de pagamento (fls. 37/64).
Cumpre salientar que, quanto ao pagamento dos prêmios do
seguro, em complementação às telas de fls. 56, 59/60 e 62/64, o réu apelante trouxe com as
razões de apelo os comprovantes de fls. 498/500, que são documentos bancários idôneos,
devidamente amparados por número de autenticação/autorização bancária para as referidas
operações, totalizando o valor pretendido na petição inicial e demonstrados nas regulações
de sinistro, de R$5.145,35.
Quanto a isso, importa consignar que a juntada extemporânea
de documentos é admitida pela jurisprudência do c. STJ, desde que relacionados a aspectos
já abordados nos autos e não configure má-fé, sendo pois aplicável esse entendimento ao
caso. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É
possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos
sejam acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram
produzidos nos autos, nos termos do art. 397 do Código de Processo Civil. E isso não
implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (AgRg no AREsp 407.426/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015). Também: “PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. “A juntada de documentos com a apelação é
possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art.
397 do CPC” (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2008;
AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010).
3. “O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação, em
definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)”, conforme
“precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1.197.885/SC, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp
167.845/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/06/2012, DJe 03/08/2012).
De tal modo, reputa-se comprovado o pagamento da
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031187-65.2017.8.26.0114
6
A empresa ré, por sua vez, apresentou defesa genérica e não
impugnou, especificamente, os documentos juntados pela autora. É certo que não trouxe
aos autos do processo prova alguma que ao menos apontasse na direção da sua versão dos
fatos, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar causa
excludente da sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, devendo,
assim, ser condenada ao pagamento dos valores desembolsados pela autora para ressarcir
seus segurados.
Ademais, não há que se cogitar na espécie, de hipótese de
caso fortuito ou força maior. De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de
energia elétrica ou sobretensão, têm relação direta, como observado por este Egrégio
Tribunal, quando do julgamento da Apelação no. 7.256.443-5, com a atividade exercida. É
o denominado "fortuito interno".
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em
Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012: “Entende-se
por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da
empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida. O fortuito externo é
também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato
que não guarda nenhuma ligação com a empresa. Duas são portanto, as características do
fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão
pela qual alguns autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p.
314-315).”
As situações invocadas pela apelante e relatadas nos autos são
perfeitamente presumíveis às empresas que exercem a atividade como a da requerida. E,
ainda que não o fossem, estão ligadas à organização da atividade desenvolvida por ela.
Portanto, não pode a apelante invocá-las em relação à apelada, para se eximir de
responsabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência: “Ação de Regresso
Seguradora contra concessionária de energia. Cobertura de Avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva (art. 37, §
6o., CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite. Temporal e queda de raios que não se
configuram caso fortuito ou força maior. Danos que podem ser evitados com a utilização
de tecnologia adequada. Deve de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado. Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado. Verba despendida a título de regulação de sinistro que não integra obrigação
de reembolso. Inteligência do art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF. Ação procedente
em parte. Sentença mantida. Apelação e recurso adesivo desprovidos” (Apelação no.
0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 30/06/;2105).
“Seguro Residencial. Ação Regressiva. Descarga elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura
caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031187-65.2017.8.26.0114
7
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré
ao ressarcimento. Sentença mantida. Recurso Desprovido.” (Apelação no.
1005256-39.2016.8.26.0100 1a. Câmara de Direito Privado Rel. Des. Claudio Godoy j.
13/07/2016).
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento do valor de R$5.145,35, acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, que incidirão desde a citação, e com correção monetária desde a data dos desembolsos
das quantias, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, e pela
sucumbência arcará a ré com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação (CPC, art. 85, §2o).
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator